Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010554-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE - CPF: 060.769.561-78 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE - CPF: 060.769.561-78 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E INOBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/20 DO CNJ – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SEGREGAÇÃO MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– APRENSÃO DE MACONHA [66,65 G]

E REITERAÇÃO CRIMINOSA –

QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA –

DIRETRIZ

DO STJ – ANOTAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA

– INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR HABITUALIDADE DELITIVA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS [PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO] – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – EXCEPCIONALIDADE

DA SEGREGAÇÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO – ARESTOS DO STJ –

ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade de droga apreendida [66,65g de maconha] não se mostra expressiva, a ponto de evidenciar potencial gravidade da conduta

(STJ, HC nº 558.351/SP)

A anotação

criminal pretérita [homicídio qualificado] afigura-se insuficiente para indicar habitualidade delitiva, ao considerar o pedido da Promotoria de Justiça pela absolvição sumária do paciente justamente por precariedade das provas quanto à autoria delitiva.

Ponderadas as condições pessoais [primariedade e endereço certo no distrito da culpa], a natureza e quantidade da droga apreendida [66,65g de maconha] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
(
STJ, RHC nº 63.524/SP).

“A quantidade de drogas apreendida (70,36g de maconha) não se mostra significativa para justificar o total afastamento do paciente do meio social de forma antecipada, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa). [...] Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP [...].”
(STJ, HC nº 554.523/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010554-96.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

FERNANDO MARQUES DE CAMPOS- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WILLIAN FELIPE DA SILVA PENICHE contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 222012), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o fato do paciente responder a ação penal por homicídio qualificado (Código 205350/Comarca de Sorriso)
“não faz emergir sua recalcitrância criminosa e sua periculosidade
”; 3) não teria sido observada a Recomendação nº 62/20 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual ao paciente “
com ou sem aplicação de medidas cautelares distintas da prisão
” (ID 42797957), com documentos (ID

42797958/ ID 42797967).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 43571962).

O Juízo singular prestou informações (ID 44012470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 - Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas –

Possibilidade – A quantidade de droga apreendida não mostra-se exorbitante - Condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço certo e fixo) – Liminar deferida com imposição de medidas cautelares alternativas – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia do COVID-19 – In casu, o crime supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça, não há risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 44960968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
43571962),
foi
substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]. O Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativo de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraído da apreensão de 14 (quatorze) trouxinhas de maconha
, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por homicídio qualificado (Código 205350/Comarca de Sorriso).

Todavia, a quantidade apreendida [66,65g de maconha] não se mostra expressiva, a ponto de evidenciar potencial gravidade da conduta (STJ, HC nº 558.351/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).

Por outro lado, a anotação criminal pretérita [homicídio qualificado] afigura-se insuficiente para indicar habitualidade delitiva, ao considerar que, naquela ação penal, a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso pugnou pela absolvição sumária do paciente justamente por precariedade das provas quanto à autoria delitiva (Sistema Primus/ Código 205350/Comarca de Sorriso).

Nesse quadro, convém o juiz avaliar se medidas restritivas, de natureza inibitória e/ou proibitiva, são eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão cautelar, haja vista o caráter excepcional da prisão (STJ, RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).

Ponderadas suas condições pessoais [primariedade e endereço certo no distrito da culpa – rua Nevada, nº 1663, bairro Jardim Tropical, Sorriso/MT – ID 42797958], a natureza e quantidade da droga apreendida [66,65g de maconha] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A quantidade de drogas apreendida (70,36g de maconha) não se mostra significativa para justificar o total afastamento do paciente do meio social de forma antecipada, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa). Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau.” (HC nº 554.523/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2020)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar

para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.[...].”

(ID 43571962)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA EM PARTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020